Tribunal: STF
Processo: RE 90247
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO.
A PARTIR DA LEI 5.316, DE 14.9.67, NÃO MAIS ESTAO SUJEITOS O INPS E
AS COMPANHIAS SEGURADORES AO DEPOSITO PREVIO DA QUANTIA DA
CONDENAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.